Tribunal: TJDFT
Processo: 0753163-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. ARTIGO 52 DA LEI No 7.210/84. INEXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INSTÂNCIAS PENAIS E ADMINISTRATIVA INDEPENDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 03 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. DECURSO DO PRAZO.
1. O art. 52 da Lei no 7.210/84 estabelece que a prática de crime doloso durante a execução penal constitui falta grave. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as instâncias penais e administrativas são independentes, não sendo exigido o trânsito em julgado da sentença penal para apuração de infração disciplinar, conforme tese firmada no RE 776823 (Tema 758):
3. Ainda, consoante entendimento jurisprudencial, não se aplica à falta disciplinar o prazo prescricional do crime, mas sim o prazo de três anos, menor prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, em razão da ausência de previsão legal para os casos de apuração de infração disciplinar.
4. No caso dos autos, a falta grave consubstanciada em crime doloso, foi praticada pelo agravado em 1o/06/2016, de modo que, ultrapassados três anos após a data do fato, sem que tenha havido homologação, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição da falta disciplinar.
5. Agravo não provido.